Tribunal: TJSP
Processo: 1008655-68.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008655-68.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante JOSE
DIAS DE GOES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DELFINO DIAS DE GÓES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-68.2018.8.26.0565 -Voto no jma
2
VOTO No 24967
APELAÇÃO CÍVEL No 1008655-68.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - FORO DE SÃO CAETANO DO SUL - 6a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA ANHOLETO VALBÃO
APELANTE: JOSE DIAS DE GOES
APELADO: DELFINO DIAS DE GÓES
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Banca de jornal. Ausência de esbulho.
Inteligência do artigo 561, do CPC. Autor que não demonstrou
satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 273/276) que julgou improcedente a ação
de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante, condenando-os ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade.

Insurge-se o autor sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa
e, no mérito, em breve síntese, a possibilidade de cumulação de pedidos reintegratório e
indenizatório, de modo que nada impede que seja determinado ao apelado que
providencie a retirada de seus pertences do local.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante na
condição de possuidor indireto do imóvel comercial localizado no terminal rodoviário de
São Caetano, consubstanciado em uma banca de jornal e revista, desde 1956. Alegou
ter firmado, em 2007, contrato de locação verbal com o réu-apelado, seu irmão, que,
contudo, não realizou os pagamentos, de modo que pediu a reintegração na posse do
imóvel, assim como a declaração de responsabilidade direta do recorrido pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-68.2018.8.26.0565 -Voto no jma
3
execuções fiscais relativas ao bem.
A r. sentença que, com acerto, julgou improcedente a ação deve ser
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, que, como
é cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente para o desate da lide. Na
hipótese, os fatos relevantes para o desfecho restaram incontroversos, notadamente a
origem da posse do réu-apelado.
Irreparável a decisão da douta magistrada a quo, que, em seus termos,
que ficam ora ratificados, concluiu:
“A celeuma jurídica posta em debate versa sobre pedido de reintegração de posse
cumulada com pagamento de perdas e danos, no valor mensal de R$850,00,
desde o ano de 2007, referente a eventual contrato de locação de estabelecimento
comercial consubstanciado em uma banca de jornal e revistas.
Inicialmente, cumpre ressaltar a confusão gerada entre os institutos da
reintegração de posse e dos contratos de locação.
A causa de pedir não relata a ocorrência de esbulho possessório, de modo a
justificar a expedição do competente mandado para reintegração de posse do bem
objeto da lide.
Destaque-se, porque oportuno, que o requerido procedeu à entrega das chaves da
banca de jornal (fls. 105), tendo o procurador do autor comparecido em cartório
para retirá-las (fls. 110), reforçando, desse modo, a inexistência de posse injusta.
Prosseguindo, de outro turno, na hipótese de ter sido firmado contrato locatício
verbal, imperioso reconhecer que ao requerente caberia o ajuizamento da devida
ação de despejo por falta de pagamento, o que não ocorreu.
Feitas estas considerações, depreende-se que o conjunto probatório acostado aos
autos mostra-se de todo insuficiente para o fim ao qual se destina, seja para
comprovar a perda da posse do autor em razão de ato ilícito, seja para comprovar
a existência de contrato de locação ajustado entre as partes.
Observe-se que a fls. 13/15 constam apenas documentos relativos aos tributos do
cadastro mobiliário; a fls. 16/19 fotografias da banca de jornal e, a fls. 20/22, uma
notificação extrajudicial emitida pelo autor em face do réu que pouco esclarece a
respeito da lide.
Quanto às alegações de que o demandado seria funcionário do demandante,
exercendo atividade laboral, tais fatos deverão ser discutidos na seara trabalhista,
se o caso, a despeito da sentença acostada a fls. 262/265.
Com efeito, no que se refere à matéria de competência da justiça estadual, não
restou minimanente comprovada a narrativa fática apresentada na exordial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-68.2018.8.26.0565 -Voto no jma
4
observando-se, ainda, que os documentos coligidos são insuficientes para
sustentar as versões de ambas as partes.
O que se infere é que a presente demanda possui forte caráter de contenda
familiar, não cabendo ao Judiciário, já assoberbado de questões cruciais à
sociedade, acompanhar, inclusive, a retirada de pertencentes do requerido que
ainda se encontram na banca de jornal, tal qual pleiteado pelo requerente (fls. 114
e 261), devendo as partes encontrarem a melhor solução para a remoção dos
objetos.
No mais, não tendo o autor se desincumbido quanto ao fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.
Com efeito, não restou comprovado o exercício da posse anterior e o
alegado esbulho, que são requisitos necessários para a outorga da proteção
possessória, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil.
É dizer, da própria narrativa da petição inicial fica claro não haver que se
falar em esbulho, sendo incontroverso que a ocupação do apelado teve origem em
contrato de locação verbal, indo ao encontro do fato de que, tão logo ciente do
ajuizamento desta demanda, o demandado desocupou o imóvel, depositando as chaves
em juízo.
No mais, descabida a pretensão de que se determine, nos autos desta
demanda possessória, a retirada dos pertences pelo apelado, que sequer fez parte do
pedido inicial.
Assim, uma vez que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito, como estabelece o artigo 373, I, do CPC, era
mesmo de rigor a improcedência da demanda, ficando mantida a sentença tal como
lançada.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“Ação de Reintegração de Posse. Inadequação da via escolhida. Ausente
esbulho na espécie. Exercício de composse legítima. Contrato de locação
por prazo indeterminado da qual o autor manifestou ciência na inicial de
outra ação por ele movida, o que demandaria a ação de despejo.
Honorários advocatícios. Majoração. Aplicação do disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o
do mesmo diploma legal. Sentença mantida. Recurso Improvido.”
(Apelação Cível 1004799-53.2016.8.26.0020; Relator (a): Ramon Mateo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-68.2018.8.26.0565 -Voto no jma
5
Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018;
Data de Registro: 28/06/2018)
“POSSESSÓRIA Em decorrência do princípio da saisine, adotado pelo
Apelação
Locação de Imóvel
Ação de Reintegração de Posse

Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e indeferiu a inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, I, do CPC Apelo da autora Contrato de locação que abrangeu a
totalidade do imóvel objeto dos autos. Disposição contratual
estabelecendo que, no curso da relação ex locato, parte do imóvel seria
desocupada pela inquilina e repassada à autora
Descumprimento

Hipótese de infração contratual que reclama, para retomada do imóvel, o
ajuizamento de ação de despejo e não reintegração de posse

Inteligência do art. 5o. c.c. o art. 9o., II, da Lei n. 8.245/91 Inadequação
da via eleita bem configurada Inépcia da inicial corretamente decretada -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do RITJSP Recurso improvido.
(Apelação Cível 1014731-02.2015.8.26.0020; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
Logo, sem que haja esbulho, era de rigor a improcedência da ação, de
modo que nenhum reparo merece a r. decisão de lavra da MM. juíza Daniela Anholeto
Valbao Pinheiro Lima, que permanece tal como lançada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% do valor da causa, observado o
benefício da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator